Tribunal: TJMT
Processo: 1083048-14.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083048-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA BEZERRA DA SILVA - CPF: 097.037.714-24 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGÍTIMA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e o credor não comprova sua origem.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1083048-14.2024.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamentos

Agravado(s):

Rosangela Bezerra da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

2. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A decisão monocrática possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$ 84,40. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil”.

O Agravante alega que restou comprovado nos autos a contratação de seus serviços bancários, tendo sido enviado cópia do documento pessoal da autora, além de biometria facial, extratos bancários e telas sistêmicas, devendo ser reformada a decisão monocrática para ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

Em que pese às alegações da instituição financeira, averíguo que a juntada de meios de provas consistentes em telas sistêmicas, extrato bancário, “selfie” e cópia do documento pessoal da autora não comprovam a contratação do cartão de crédito que originou a dívida discutida, isto porque, analisando o extrato bancário constato que há apenas compras por meio de débito e transferências bancárias e sequer houve a juntada de faturas ou prova da contratação.

Assim, entendo que os meios de provas juntados aos autos não são suficientes para demonstrarem a contratação do serviço que ensejou na origem do débito questionado, dessa forma, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Logo, a inclusão do nome da Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Neste caso, em que pese às alegações da Agravante, verifico que não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação discutida, isto porque, a reclamada, ora Agravante, alega que o débito é oriundo do inadimplemento de cartão de crédito, contudo, limitou-se a simples juntada de extrato, bem como não houve a prova da utilização, pagamento ou do recebimento do plástico pela autora, vez que os documentos são frágeis sem assinatura da consumidora, somado a impugnação específica quanto a não contratação de créditos.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025